Tribunal: TJSP
Processo: 2036625-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. Agravantes que pretendem obrigar a agravada a recontratá-los no cargo de professor temporário. Alegação de preterição. Rejeição. Agravantes que já cumpriram contratos temporários com base no edital do concurso. Ausência de previsão de recontratação dos candidatos que já usufruíram da vaga. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORES TEMPORÁRIOS. Agravantes que pretendem obrigar a agravada a recontratá-los no cargo de professor temporário. Alegação de preterição. Rejeição. Agravantes que já cumpriram contratos temporários com base no edital do concurso. Ausência de previsão de recontratação dos candidatos que já usufruíram da vaga. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.